Tribunal: TJMT
Processo: 0013287-85.2012.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIANE ROBALDO VOUGADO - CPF: 951.994.031-68 (RECORRIDO), DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.221.081-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.221.081-33 (ADVOGADO), ELIANE ROBALDO VOUGADO - CPF: 951.994.031-68 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. RECURSOS VOLUNTÁRIOS. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL, A PARTIR DO PRIMEIRO ANO APÓS A DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 17 E 20 DA LEI 568/99. TERMO FINAL. DATA DA PROMULGAÇÃO DA
LEI MUNICIPAL Nº 1.604/2011
, QUE REVOGOU TACITAMENTE A LEI ANTERIOR QUE TRATAVA DAS REGRAS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 9.568/99 E 663/01, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por
ELIANE ROBALDO VOLGADO

em desfavor do Município de SINOP/ MT, visando o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Consta da exordial o seguinte:
a)
que foi admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada por meio da Portaria n.° 380/2005 para o quadro efetivo no cargo de “Atendente de Creche", referência CE-02;
b)
que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu alterações na Lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 70% (setenta por cento);
c)
que durante todo o período que vem trabalhando para o ente municipal, não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento garantida pela legislação local;
d)
com base nesses fatos, pretende o recebimento de verba referente a progressão funcional de carreira na modalidade vertical (critérios de antiguidade e merecimento).

3.

Em suas razões, o ente municipal suscita a inconstitucionalidade das Leis Municipais n.º 568/99 e 663/01, em razão da ausência de dotação orçamentária para o pagamento de despesas com os servidores, conforme o disposto no artigo 169 § 1.º da Constituição Federal e da Lei Complementar n.º 101/2000. Ressalta, ao final, que em sendo as leis inconstitucionais, não há se falar em aplicabilidade e consequentemente no direito à progressão vertical pleiteada.

4.

Quanto a inconstitucionalidade arguida, o E. TJ/MT, já se posicionou no seguinte sentido: “
(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada a respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a qual fica condicionada a previsão orçamentária da verba remuneratória, não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum".
(TJ/MT. Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013).

5.

Com efeito, está pacificado o entendimento segundo o qual a eventual ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento da vantagem apenas no exercício financeiro em que a lei, prevendo a vantagem,
in casu,
a gratificação por antiguidade e merecimento, foi editada. Nos próximos anos, portanto, o pagamento passa a ser exigível, até a promulgação da Lei n.º 1.737/2012, que revogou parcialmente a Lei Municipal n.º 568/99.

6.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal:
“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI CATARINENSE Nº 9.901, DE 31.07.95: CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DE FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E DE AUDITORES INTERNOS. ALEGAÇÃO DE QUE A EDIÇÃO DA LEI NÃO FOI PRECEDIDA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NEM DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (ART. 169, PAR. ÚNICO, I E II, DA CONSTITUIÇÃO. (...)
2. Interpretação dos incisos I e II do par. único do art. 169, da Constituição, atenuando o seu rigor literal: é a execução da lei que cria cargos que está condicionada às restrições previstas, e não o seu processo legislativo. A falta de autorização nas leis orçamentárias torna inexequível o cumprimento da Lei no mesmo exercício em que editada, mas não no subsequente.
Precedentes: Medidas Liminares nas ADIS nºs. 484-PR (RTJ 137/1.067) e 1.243-MT (DJU de 27.10.95). (...)” (ADI 1.428-MC/SC, Rel. Min. Maurício Corrêa) (grifos meus).

7.

Assim sendo, escorreita a sentença quanto ao afastamento da tese de inconstitucionalidade das Leis Municipais n.º 568/99 e 663/2001.

8.

De igual modo, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens decorrentes da progressão vertical garantida pelas Leis Municipais n.º 568/99 e 663/01 encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar n.º 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), pois: “
segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de vantagem já assegurada por lei. 3. Recurso especial conhecido e improvido." (REsp 935.418/AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 19/2/2009, DJe 16/3/2009.)

9.

Insurgência da parte Autora no que tange a ausência de prescrição do fundo de direito.

10.

Conforme pacífica jurisprudência do E. TJ/MT, a vigência da norma (artigo 17 da Lei 568/99) não se submete à prescrição quinquenal, ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e merecimento incide desde a vigência da lei que o instituiu, sendo que apenas os créditos anteriores aos 05 (cinco) anos da propositura da ação é que estão prescritos. Portanto, considerando a que servidora entrou em efetivo exercício na data de 12/09/2008, o cômputo do percentual relativo ao adicional por antiguidade e merecimento tem como termo inicial a data de 12/09/2009, nos termos do art. 17 e 20 da Lei 663/2001, e como termo final a data da promulgação da Lei 1.737/2012, que revogou os capítulos V, VI, e VII da Lei nº. 568/99. Quanto à Lei 1604/2011, cabe apenas salientar ser inaplicável aos profissionais da Educação Básica do Município de SINOP/MT (art. 1º, parágrafo único).

11.

Sentença parcialmente reformada.

12.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por
ELIANE ROBALDO VOLGADO

em desfavor do Município de SINOP/ MT, visando o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Consta da exordial o seguinte:
a)
que foi admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada por meio da Portaria n.° 380/2005 para o quadro efetivo no cargo de “Atendente de Creche", referência CE-02;
b)
que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu alterações na Lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 70% (setenta por cento);
c)
que durante todo o período que vem trabalhando para o ente municipal, não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento garantida pela legislação local;
d)
com base nesses fatos, pretende o recebimento de verba referente a progressão funcional de carreira na modalidade vertical (critérios de antiguidade e merecimento).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE À PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DA CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de DEZEMBRO de 2007 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o índice nacional de preços ao consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/20015 e a partir de 26/03/20015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança/ respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

O
Recorrente/Recorrido MUNICÍPIO DE SINOP, em suas razões recursais, suscita a inconstitucionalidade das Leis Municipais n.º 568/99 e 663/01, em razão da ausência de dotação orçamentária para o pagamento de despesas com os servidores, conforme o disposto no artigo 169 § 1.º da Constituição Federal e da Lei Complementar n.º 101/2000. Ressalta, ao final, que em sendo as leis inconstitucionais, não há se falar em aplicabilidade e consequentemente no direito à progressão vertical pleiteada.

A Recorrente/Recorrida

SILVANI APARECIDA ZULLI
, por sua vez, pleiteia seja reconhecido o fundo de direito da Apelante,

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público ou social a justificar a manifestação ministerial (id nº 2279761).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020